Tribunal: TJSP
Processo: 2244355-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MULTA DIÁRIA. Ação declaratória e indenizatória. Bloqueio da conta em que é creditado o salário do autor. Transações impugnadas. Ordem de imediato desbloqueio da conta, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em R$ 60.000,00. Cabimento. Instituição financeira de grande porte. Natureza inibitória das astreintes que justifica sua fixação em valor

Ementa:

MULTA DIÁRIA. Ação declaratória e indenizatória. Bloqueio da conta em que é creditado o salário do autor. Transações impugnadas. Ordem de imediato desbloqueio da conta, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em R$ 60.000,00. Cabimento. Instituição financeira de grande porte. Natureza inibitória das astreintes que justifica sua fixação em valor expressivo, pois outro não é seu objetivo senão compelir o réu a cumprir a obrigação específica e não a pagar a multa, à percepção de ser preferível submeter-se à ordem judicial em relação ao pagamento do alto valor da multa fixada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244355-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DANILO ITAMAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39928
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2244355-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL /A
AGRAVADO: DANILO ITAMAR DE OLIVEIRA
MULTA DIÁRIA. Ação declaratória e indenizatória. Bloqueio
da conta em que é creditado o salário do autor. Transações
impugnadas. Ordem de imediato desbloqueio da conta, no
prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada em R$ 60.000,00. Cabimento. Instituição
financeira de grande porte. Natureza inibitória das astreintes
que justifica sua fixação em valor expressivo, pois outro não é
seu objetivo senão compelir o réu a cumprir a obrigação
específica e não a pagar a multa, à percepção de ser preferível
submeter-se à ordem judicial em relação ao pagamento do alto
valor da multa fixada. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
44/45, dos autos principais, que, em ação declaratória e indenizatória, deferiu a tutela de
urgência postulada pelo autor para determinar que o agravante proceda ao desbloqueio da
conta corrente em que é creditado o seu salário, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.0000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que não estão reunidos os
pressupostos necessários à concessão da tutela provisória postulada pelo autor, salientando
que a imposição da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em que alega o autor
que foi efetuado o depósito da importância de R$ 10.000,00 em sua conta e , logo em
seguida, foram realizadas várias transações desconhecidas, asseverando que só tomou
conhecimento do ocorrido na data em que foi efetuar o saque de seu salário e constatou que
a conta estava bloqueada por decisão administrativa do banco.
Houve por bem o douto juiz da causa determinar a constatação do
bloqueio por oficial de justiça, sobrevindo a prolação da decisão agravada, pela qual foi
concedida a tutela de urgência para o fim de determinar ao banco que proceda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desbloqueio da conta de titularidade do autor, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.
De início, impende salientar que a questão relativa à concessão da
tutela provisória que determinou o desbloqueio da conta do autor não é objeto desta
insurgência, porque a instituição financeira agravante insurge-se apenas contra o
arbitramento da multa cominatória para a hipótese de descumprimento da ordem.
E o recurso não comporta provimento.
É que a imposição da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
60.000,00, para a hipótese de descumprimento da determinação judicial, foi estimada com
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso em análise, valendo destacar que
para a fixação do valor da multa não está o magistrado adstrito ao montante sugerido pela
parte.
Com efeito, multa diária de vulto equivalente a R$ 1.000,00, não se
revela exagerada na hipótese em apreço, porquanto se cuida aqui de poderosa instituição
financeira, inexistindo, inclusive, razão relevante que justifique a redução das astreintes
definidas em primeiro grau, pois a expressão monetária que dela aflora retrata tão somente
o seu poder de coerção, gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da
determinação judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da obrigação.
Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual Civil Brasileiro,
Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista
de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista
dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou de
não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto, justamente porque tem
caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o devedor cumpra a obrigação na
forma específica. O valor alto deve ter potencialidade para inibir o devedor, fazendo com
que prefira cumprir a obrigação na forma específica a pagar a multa” (TJSP, AC
128244-4/1, Rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 22/08/2002), mesmo porque, “ao
contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação para o valor da multa
cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo,
se abstém de cumprir a sentença.” (STJ, REsp. 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j.
17/03/98).
Correta a r. decisão agravada, portanto, ao impor a multa diária de
R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, para a hipótese de descumprimento da determinação
judicial de desbloqueio da conta corrente do autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)